Tribunal: TJSP
Processo: 0002878-66.2013.8.26.0219
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Desapropriação – Imóvel declarado de utilidade pública – Aplicabilidade do duplo grau de jurisdição – Valor da condenação superior ao dobro da quantia oferecida (Art. 28, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41) – Quantum indenizatório - Prevalência do laudo definitivo, lastreado em convicções objetivas emanadas por profissional equidistante das partes – Ausência de impugnação por assistente técnico

Ementa:
Desapropriação – Imóvel declarado de utilidade pública – Aplicabilidade do duplo grau de jurisdição – Valor da condenação superior ao dobro da quantia oferecida (Art. 28, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41) – Quantum indenizatório - Prevalência do laudo definitivo, lastreado em convicções objetivas emanadas por profissional equidistante das partes – Ausência de impugnação por assistente técnico – Juros moratórios em 6% ao ano – Termo inicial de incidência nos termos do artigo 15-B, do Decreto-lei 3.365/41 - Sentença parcialmente reformada, apenas para adequar o termo inicial dos juros de mora – Recurso e reexame necessário providos em parte